Tribunal: TJBA
Processo: 0000395-36.2010.8.05.0063
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000395-36.2010.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e outros

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL N.º 133/1996. REQUISITOS ATENDIDOS. CÔMPUTO DO TEMPO CELETISTA. PAGAMENTO DEVIDO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85/STJ). SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em Ação de Cobrança movida por servidora pública municipal, com o objetivo de obter parcelas pretéritas do adicional por tempo de serviço (quinquênio), com base no tempo de serviço prestado ao Município de Conceição de Coité desde sua admissão, ainda sob o regime celetista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o adicional por tempo de serviço com base na contagem do tempo de serviço público municipal prestado sob o regime celetista, à luz da Lei Municipal nº 133/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 84 da Lei Municipal n.º 133/1996 estabelece que o adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo é devido a cada 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto no Município.

4. A norma municipal também previu expressamente, em seu art. 250, o aproveitamento do tempo de serviço prestado de forma ininterrupta ao Município sob o regime celetista para fins de gratificações e vantagens, incluindo o adicional por tempo de serviço (art. 84).

5. A demandante ingressou no serviço público municipal em 1/3/1988, de modo que, quando do advento da Lei Municipal n.º 133/1996, já havia completado o requisito temporal para a percepção do adicional em comento. Contudo, somente em abril/2002, o Município iniciou o pagamento da referida verba.

6. Sendo assim, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer o direito ao recebimento de parcelas retroativas, fixando como termo inicial da contagem do tempo de serviço a data de ingresso no serviço público, observada, contudo, a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 0000395-36.2010.8.05.0063,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ,
e interessados
TEREZINHA CARNEIRO DE OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de reexame necessário,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.